Tribunal: TJMT
Processo: 1030371-38.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030371-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (APELANTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (APELANTE), CASA BRASILEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.877.397/0001-81 (APELANTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), JEOVANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 041.872.311-70 (APELADO), ALINE APARECIDA DA COSTA CARDOSO - CPF: 033.117.341-73 (APELADO), CASA BRASILEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.877.397/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL DA SEGURADORA. VALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, reconheceu a existência de vícios estruturais em imóvel residencial adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida e condenou as construtoras, solidariamente, à execução de reparos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de perícia técnica judicial;
(ii)
redução do valor fixado para os danos morais, por considerar a quantia desproporcional; e
(iii)
redução do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica, configurou cerceamento de defesa diante da preclusão probatória;
(ii)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado para os danos morais em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(iii)
avaliar a proporcionalidade do percentual de honorários advocatícios fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação específica para a fase de especificação de provas, seguida de manifestação da parte que requer exclusivamente a produção de prova testemunhal, acarreta a preclusão do direito à prova pericial, especialmente porque essa modalidade não fora requerida pela apelante em momento algum antes da sentença.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, considera a causa suficientemente instruída por elementos documentais, especialmente se a parte interessada não postulou a perícia técnica na fase adequada, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

6. O laudo técnico elaborado por seguradora que atesta a origem estrutural dos vícios construtivos constitui meio de prova documental legítimo e, quando submetido ao contraditório, pode fundamentar o livre convencimento motivado do juiz, conforme a disciplina dos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil.

7. A constatação de graves vícios de construção em imóvel residencial destinado à moradia de pessoa com deficiência caracteriza dano moral indenizável, pois a frustração das legítimas expectativas de habitabilidade e segurança supera o mero dissabor cotidiano.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diretriz que recomenda, no caso dos autos, a redução do
quantum
para R$ 6.000,00, a fim de alinhar a condenação aos parâmetros adotados pela Segunda Câmara de Direito Privado e ao artigo 944 do Código Civil.

9. A manutenção dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação revela-se adequada ao elevado zelo profissional e à densa instrução documental promovida pela Defensoria Pública ao longo de mais de dois anos de trâmite, uma vez que a atuação atende aos critérios objetivos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido apenas para redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 2º e § 11, art. 355, inciso I, art. 369, art. 370, art. 371, art. 373; CC - art. 944.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.983.758/SP, AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, AgInt no AREsp n. 2.606.722/SP, REsp n. 2.194.978/SP; TJMT - ApCiv n. 1034674-17.2019.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelas requeridas
J E CONSTRUÇÕES LTDA
e
COVAP CONSTRUÇÕES EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por Vício Oculto em Imóvel c/c Reparação de Danos Materiais e Morais registrada sob o n. 1030371-38.2023.8.11.0002, ajuizada por
JEOVANE CARDOSO DA SILVA
e
ALINE APARECIDA DA COSTA CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, os requerentes narraram a aquisição, em 23/março/2023, de imóvel residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, pelo valor de R$ 140.800,00 (cento e quarenta mil e oitocentos reais), financiado pela Caixa Econômica Federal. (id. 355123994)

Segundo os autores, a entrega ocorreu com atraso e, após o recebimento das chaves, constataram-se diversos defeitos na edificação, entre os quais rachaduras nas paredes e calçadas, manchas de umidade nos dormitórios, trincas em pisos externos e esquadrias, além de problema na pia da cozinha. Acresceram que o requerente é pessoa com deficiência e que a imobiliária prometera, sem cumprir, o asfaltamento da rua lateral do imóvel.

Após tentativas administrativas frustradas, inclusive perante o PROCON, os autores acionaram o seguro habitacional junto à Caixa Econômica Federal, cuja vistoria remota, realizada em 27/julho/2023, atribuiu os danos a falhas de execução e de projeto, a deficiências no sistema de impermeabilização e no dimensionamento de vergas e contravergas, o que resultou na consequente negativa de cobertura.

Com amparo na relação de consumo, os requerentes pleitearam a tutela de urgência para a realização dos reparos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a condenação solidária das construtoras na obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação da imobiliária Casa Brasileira Negócios Imobiliários Ltda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento das ofertas de venda.

Em audiência de conciliação realizada em 14/dezembro/2023, as construtoras comprometeram-se a executar os reparos indicados na exordial, a impermeabilizar o muro nos fundos da residência e a verificar eventuais falhas no sistema hidráulico, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de continuidade do feito. Os autores, por sua vez, requereram o prosseguimento da ação quanto aos danos morais em face da imobiliária. (id. 355124412)

Na
contestação
, a Casa Brasileira Negócios Imobiliários Ltda arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de haver atuado como mera intermediadora do negócio, sem responsabilidade técnica pela obra. No mérito, refutou a configuração de danos morais indenizáveis e pugnou pela improcedência da demanda. (id. 355124414)

Os autores apresentaram impugnação à contestação e, posteriormente, noticiaram o descumprimento do acordo, com reiteração dos problemas estruturais e juntada do laudo da seguradora, que reputaram documento apto a demonstrar a origem construtiva dos vícios. (id. 355124418 / id. 355124419 / id. 355124423)

Em contraposição, as construtoras apresentaram termo de entrega datado de 23/maio/2025, supostamente firmado pelo requerente, a declarar satisfação com os serviços. Com base nesse documento, imputaram aos autores conduta protelatória e pleitearam sua condenação por litigância de má-fé. (id. 355124488)

Os requerentes, em nova manifestação, refutaram a alegação de satisfação plena, asseveraram a persistência dos vícios e reafirmaram a condição de vulnerabilidade do requerente. (id. 355124502)

Sobreveio, então,
sentença
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária quanto aos pedidos de obrigação de fazer e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a ela. (id. 355124523)

No mérito, o juízo de origem reconheceu a relação de consumo e considerou o laudo da seguradora documento determinante para o deslinde da causa, por atestar a origem estrutural dos danos. Em consequência, afastou a tese defensiva de mau uso e de culpa de terceiros, além de reputar protelatória a atuação das construtoras, caracterizada por reparos pontuais incapazes de atacar a raiz dos problemas.

No dispositivo, o magistrado condenou as construtoras, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente na realização dos reparos definitivos do telhado, das infiltrações, das fissuras, da impermeabilização e da rede hidráulica, no prazo de 15 (quinze) dias para início e 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determinou, ademais, o pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de juros de mora conforme a tese fixada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas,
J E Construções Ltda
e
COVAP Construções Eireli
interpõem o presente
recurso de apelação
, no qual sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentam que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, a exigir prova pericial judicial e audiência de instrução, de modo que o julgamento antecipado teria suprimido indevidamente a fase probatória. (id. 355124533)

Nessa linha, impugnam a utilização do laudo da seguradora como fundamento decisivo, por se tratar de documento unilateral, produzido sem contraditório e por entidade com interesse direto na negativa de cobertura, circunstância que comprometeria sua imparcialidade técnica e afastaria sua aptidão para substituir perícia judicial. Reforçam, ademais, que a própria petição inicial contém pedido expresso de produção de prova pericial.

Subsidiariamente, postulam a redução do valor arbitrado a título de danos morais, ao fundamento de que sempre atenderam às solicitações dos requerentes, sem conduta apta a justificar indenização em patamar elevado.

Pleiteiam, de igual modo, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, por considerarem incompatível o percentual fixado com a ausência de dilação probatória e de maior complexidade processual.

Por derradeiro, requerem o provimento do recurso para que se declare a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica ou, subsidiariamente, a reforma da decisão quanto ao
quantum
indenizatório e aos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença. Refutam a tese de cerceamento de defesa e defendem a legitimidade do julgamento antecipado, por considerarem suficiente a documentação acostada aos autos, em especial as manifestações das próprias apelantes, que evidenciariam ciência dos vícios e demora nos reparos. (id. 355124538)

Quanto ao laudo da seguradora, sustentam tratar-se de prova irrefutável da natureza estrutural dos defeitos e da responsabilidade exclusiva das construtoras, a justificar o dever de indenizar.

Por fim, defendem a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer por vícios construtivos em imóvel cumulada com indenização por danos morais.

O cerne recursal reside, principalmente, na aferição da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica e, subsidiariamente, na adequação do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e na proporcionalidade do percentual dos honorários advocatícios.

O recurso comporta parcial acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. A norma atribui ao magistrado, na condição de destinatário da prova, a prerrogativa de avaliar, à luz do conjunto probatório reunido nos autos, se a instrução já se encontra apta a permitir o julgamento da causa.

Esse juízo sobre a suficiência probatória não é meramente discricionário, porquanto se submete a parâmetros objetivos. O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece, com efeito, que cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

Dessa sistemática decorre consequência processual relevante: o direito à produção de prova não é absoluto, porquanto se submete aos ônus processuais distribuídos entre as partes.

Nesse sentido, o artigo 373 do mesmo diploma legal atribui ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Nessa estrutura normativa, o ordenamento institui a preclusão como instrumento de estabilização do procedimento. A preclusão temporal opera quando a parte, intimada para praticar determinado ato processual em prazo próprio, deixa de fazê-lo no momento oportuno, o que compreende também a hipótese de requerimento de produção de prova na fase específica de especificação probatória.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual preclui o direito à prova quando a parte, intimada especificamente para indicar as provas que pretende produzir, silencia sobre determinada modalidade probatória, ainda que a tenha requerido genericamente na petição inicial ou na contestação, porquanto a preclusão opera na fase específica de especificação, e não na fase postulatória. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/novembro/2022, DJe 18/novembro/2022)

Em reforço desse entendimento, aquela Corte Superior tem reiteradamente afastado a alegação de cerceamento de defesa nos casos em que a prova não foi produzida por inércia da própria parte, ao fundamento de que a autorização legal para o magistrado determinar provas de ofício constitui faculdade em prol da efetividade do processo, e não dever de substituir a parte no ônus de demonstrar o fato que lhe aproveita. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.606.722/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/março/2026, DJEN 13/março/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se configura cerceamento de defesa quando o juízo considera a causa suficientemente instruída com prova documental, especialmente se a parte teve oportunidade de requerer a prova pericial no momento adequado e deixou de fazê-lo. (STJ, REsp n. 2.194.978/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/fevereiro/2026, DJEN 13/fevereiro/2026)

Essa mesma orientação foi recentemente reafirmada pela Corte Superior, que assentou ser pacífica a preclusão do direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo na hipótese de haver pedido genérico na inicial ou na contestação. (STJ, REsp n. 1.983.758/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN 13/novembro/2025)

No caso aqui analisado, o comportamento processual das apelantes revela circunstâncias decisivas para a apreciação da preliminar recursal, as quais merecem detalhamento.

De início, cumpre registrar que as apelantes não apresentaram contestação nos autos. Em substituição à peça de defesa, limitaram-se a protocolar manifestação processual, em 07/dezembro/2023, pouco antes da audiência de conciliação, na qual informaram que os reparos solicitados pelos autores já teriam sido realizados e requereram a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 355124404).

Essa primeira manifestação, destituída do conteúdo técnico-jurídico próprio de uma peça contestatória, não enfrentou especificamente os fatos narrados na petição inicial, não apresentou teses jurídicas de defesa e não impugnou a documentação anexada pelos autores.

A ausência de contestação formal, por si só, altera o patamar do ônus processual das apelantes, as quais não podem, em grau recursal, sustentar prejuízo decorrente da ausência de prova cuja produção sequer delimitaram em peça de defesa adequada.

Posteriormente, na fase de especificação probatória, as apelantes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Em atendimento à intimação, peticionaram nos autos para informar, de modo expresso e restritivo, que pretendiam produzir exclusivamente prova testemunhal, com o propósito específico de demonstrar que “
todas as medidas que estavam ao alcance da Empresa foram tomadas no sentido de dirimir as questões suscitadas
” (id. 355124421).

A manifestação das apelantes, portanto, não foi silente nem ambígua. Foi afirmativa, delimitada e unívoca: postularam uma única modalidade probatória, a prova testemunhal, acompanhada da finalidade específica a que se destinaria a produção. Em momento processual oportuno, não houve requerimento de perícia técnica pelas ora apelantes.

Essa constatação é juridicamente determinante. O pedido de perícia que consta dos autos foi formulado pelos autores na petição inicial, e não pelas ora apelantes. A legitimidade para arguir o cerceamento em razão da ausência de perícia, contudo, pressupõe titularidade do pedido probatório frustrado, o que não se verifica na hipótese.

Diante desse panorama, a afirmação constante das razões recursais, segundo a qual “
as Apelantes requereram expressamente a realização de prova pericial judicial
”, não encontra correspondência nos autos.

Em momento posterior à fase de especificação de provas, em 13/junho/2025, as apelantes apresentaram nova manifestação, desta vez acompanhada de fotografias dos alegados reparos realizados no imóvel. Pela segunda vez, portanto, afirmaram que os serviços foram concluídos, com o propósito de sustentar a extinção do feito, sem contudo requerer a realização de perícia no imóvel. (id. 355124488)

A segunda manifestação veicula elemento argumentativo que compromete a coerência da tese recursal. A afirmação de que os reparos foram realizados pressupõe, como premissa lógica inafastável, o reconhecimento de que havia defeitos a serem reparados. Admitir o reparo é admitir a existência do vício.

A admissão é frontalmente incompatível com a tese recursal segundo a qual os vícios construtivos não existiriam ou decorreriam de mau uso pelos autores. As apelantes, em um mesmo processo, reconhecem a existência dos defeitos quando lhes convém sustentar que os sanaram, e negam essa existência quando pretendem afastar a responsabilidade pelos vícios apontados.

A valoração das fotografias trazidas aos autos pelas próprias apelantes, por sua vez, conduziu o juízo de primeiro grau à conclusão fundamentada de que os reparos realizados foram paliativos, sem solução estrutural dos problemas relatados. Essa valoração não pode, agora, ser impugnada pela parte que voluntariamente produziu o material fotográfico, sob pena de violação da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Nesse contexto, a alegação recursal de cerceamento de defesa pela ausência de perícia revela-se incompatível com o próprio comportamento processual adotado em primeiro grau.

Cumpre analisar, neste ponto, o precedente desta Segunda Câmara de Direito Privado invocado pelas apelantes (Apelação Cível n. 1034674-17.2019.8.11.0041), no qual se reconheceu cerceamento de defesa em ação que também versava sobre vícios construtivos.

Aquela controvérsia, porém, apresenta diferenças estruturais relevantes em relação ao caso presente, o que afasta a aplicação do entendimento ali firmado.

Em primeiro lugar, no precedente invocado, a parte que suscitou o cerceamento era a parte autora, adquirente do imóvel, a qual havia expressamente requerido a produção de prova pericial na petição inicial. Na hipótese em exame, quem suscita o cerceamento é a parte ré, construtora, que sequer apresentou contestação nos autos e cujo pedido probatório formulado na fase de especificação limitou-se à prova testemunhal.

Em segundo lugar, naquele precedente, os autores, quando instados sobre as provas, declararam apenas que “
as provas estão nos autos e não pretendem arrolar testemunhas
”. A Câmara interpretou a manifestação como renúncia limitada à prova testemunhal, sem alcance sobre a perícia previamente requerida na inicial, em virtude da ambiguidade da declaração.

Na situação ora sob análise, a manifestação das apelantes foi positiva, específica e restritiva, com indicação exclusiva da modalidade probatória que pretendiam produzir, circunstância que caracteriza preclusão inequívoca.

Em terceiro lugar, no precedente paradigma, os autores eram beneficiários da justiça gratuita, o que foi expressamente considerado pela Câmara, cuja Relatora registrou a possibilidade de o juízo valer-se de profissionais do CREA-MT para realizar a perícia sem ônus à parte.

No caso em exame, as apelantes são sociedades empresariais, não beneficiárias de gratuidade, detentoras de plenas condições materiais para arcar com os custos de eventual perícia, o que afasta qualquer pretensão de iniciativa probatória oficiosa em seu favor.

Por essas razões, o precedente invocado não guarda analogia suficiente com o caso concreto para justificar idêntica solução jurídica.

Remanesce, em continuidade, a tese recursal relativa à valoração do Laudo da Seguradora AKAD/WIZ como elemento probatório considerado pela sentença (id. 160282861).

O artigo 369 do Código de Processo Civil admite todos os meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, para a demonstração da verdade dos fatos. Os laudos produzidos por terceiros, ainda que não revestidos da natureza de prova pericial judicial, constituem prova documental submetida ao contraditório das partes e podem, conforme o contexto do caso concreto, integrar o convencimento do magistrado.

A valoração dessa espécie de documento obedece ao princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao magistrado apreciar a prova produzida, em confronto com os demais elementos dos autos, e indicar, na decisão, as razões da formação de seu convencimento.

No caso em exame, o laudo produzido pela seguradora ingressou nos autos em razão da negativa de cobertura securitária apresentada ao mutuário. As apelantes tiveram plena ciência do documento, dele puderam se manifestar e, no momento processual adequado para requerer eventual substituição por perícia judicial, não o fizeram.

Além disso, sustentam as apelantes, em suas razões recursais, que o laudo teria sido produzido com “
interesse direto na negativa de cobertura securitária
”, razão pela qual não se revestiria da imparcialidade exigida para embasar a decisão judicial.

A tese, contudo, não resiste ao confronto com o próprio conteúdo do documento. Para que a negativa de cobertura fosse favorável ao interesse comercial da seguradora, o laudo deveria ter afastado a existência dos vícios construtivos ou atribuído os defeitos a causas alheias ao risco segurado.

O que o documento apresenta é diametralmente oposto: reconhece expressamente a ocorrência dos vícios e identifica sua causa raiz em falha estrutural do telhado, falha ou ausência de impermeabilização, recalque de estrutura do imóvel, ausência de verga e contraverga, execução inacabada do reboco e dimensionamento inadequado da rede hidráulica.

A negativa de cobertura, portanto, não decorreu da inexistência de defeitos, mas de cláusula contratual excludente que afasta a responsabilidade da seguradora precisamente nas hipóteses de danos estruturais do imóvel. O interesse da seguradora estava em reconhecer os vícios e excluí-los da cobertura pela via contratual, hipótese diversa daquela que as apelantes pretendem imputar ao documento.

Soma-se a isso que o conteúdo do laudo encontrou respaldo em outros elementos dos autos, notadamente no termo da audiência de conciliação realizada em 14/dezembro/2023, na qual as próprias apelantes assumiram o compromisso formal de reparar “
as falhas no sistema de impermeabilização, paredes e áreas molhadas, rachaduras nas paredes e calçadas
”. A assunção desse compromisso em juízo configura, mais uma vez, reconhecimento processual da existência dos vícios construtivos. (id. 355124412)

O conjunto probatório documental, em suma, revelou-se suficiente para o julgamento da causa. A ausência de perícia técnica judicial, diante desse contexto, não causou prejuízo concreto às apelantes, sobretudo porque não foi por elas oportunamente postulada.

Afasta-se, por essas razões, a tese de cerceamento de defesa. A sentença recorrida, nesse particular, não merece reparo.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. O dispositivo consagra parâmetro normativo que impõe ao magistrado a tarefa de dimensionar a reparação em consonância com a lesão efetivamente suportada pela vítima, de maneira que o valor arbitrado guarde equivalência com a repercussão concreta da ofensa.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral obedece, ainda, a três funções simultâneas reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência: a função compensatória, que busca amenizar o sofrimento da vítima por meio de contrapartida pecuniária; a função pedagógica, destinada a desestimular o ofensor e outros agentes a reiterarem condutas lesivas; e a função punitiva, que sanciona o agente pela prática do ato ilícito.

O desempenho conjunto dessas funções impõe o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização não pode ser simbólica, sob pena de inviabilizar o cumprimento das funções pedagógica e punitiva, e também não pode ser desproporcional à lesão efetivamente causada, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da vítima, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, no exame de casos similares, tem fixado a indenização por dano moral em patamar médio de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como parâmetro adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau reconheceu o dano moral e fixou a indenização no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

As circunstâncias fáticas que sustentaram o reconhecimento do dano moral são incontestáveis. Os autores adquiriram imóvel residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e constataram, após a imissão na posse, a existência de diversos vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e a segurança do bem.

Soma-se a isso que o autor Jeovane Cardoso da Silva é pessoa com deficiência, condição que agrava a vulnerabilidade da família diante de um ambiente residencial inadequado. Os defeitos persistem desde 2023, a despeito das reiteradas tentativas administrativas de solução.

Esses elementos caracterizam, de modo inequívoco, o dano moral indenizável e afastam qualquer pretensão de exclusão integral da condenação. A frustração do sonho da casa própria, no contexto da vulnerabilidade específica dos adquirentes, supera sobremaneira a faixa dos meros aborrecimentos cotidianos.

O valor fixado na origem, contudo, destoa do parâmetro adotado por esta Segunda Câmara em situações semelhantes. A preservação da coerência e da uniformidade jurisprudencial no âmbito do órgão fracionário recomenda o ajuste do
quantum
indenizatório, à luz do artigo 944 do Código Civil e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impõe-se, por essa razão, a redução da indenização por dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se revela adequada à extensão do dano, compatível com o patamar praticado por esta Câmara em casos análogos e suficiente para o cumprimento das funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

A norma determina, ainda, que a fixação deve atender a critérios objetivos: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço.

A aplicação desses critérios confere ao magistrado espaço de valoração dentro da faixa percentual legalmente estabelecida. A escolha do percentual, no intervalo entre os extremos mínimo e máximo, deve espelhar a intensidade com que os critérios objetivos se fazem presentes na causa concreta.

No caso em exame, a sentença recorrida fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, patamar mediano da faixa legal. Esse percentual não se revela desproporcional aos critérios do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nos autos revelou-se particularmente diligente e efetiva ao longo de todo o trâmite processual. A instituição patrocinou a causa dos autores desde o ajuizamento da demanda e acompanhou o feito por mais de dois anos até a prolação da sentença.

Durante esse período, a defesa técnica dos consumidores produziu mais de uma dezena de manifestações substantivas, com enfrentamento pormenorizado das alegações das requeridas e constante renovação da pretensão postulada. Essas manifestações não se limitaram ao cumprimento formal de prazos, pois trouxeram consistente carga argumentativa e probatória.

A construção probatória conduzida pela Defensoria Pública merece destaque específico. A instituição promoveu a juntada de
e-mails
trocados entre os consumidores e as requeridas, bem como de registros de conversas mantidas por aplicativos de mensagens, elementos que permitiram documentar, de modo contínuo, o histórico das tentativas extrajudiciais de solução do conflito.

Acresce-se a isso o aporte aos autos do Laudo da Seguradora AKAD/WIZ, documento técnico de inegável relevância probatória, cuja juntada se revelou decisiva para a formação do convencimento do juízo de primeiro grau. Esse elemento, somado aos registros de comunicação já mencionados, conferiu à instrução documental densidade suficiente para o julgamento do mérito.

Realizou-se, também, audiência de conciliação por videoconferência, da qual resultou acordo parcial referente à obrigação de fazer. O descumprimento do acordo pelas requeridas exigiu nova intervenção da Defensoria Pública, com manifestações dirigidas à efetivação da tutela deferida e ao resguardo dos direitos dos consumidores.

A natureza da causa, por seu turno, envolveu matéria de Direito do Consumidor, com análise de relação contratual habitacional, vícios construtivos, responsabilidade solidária dos fornecedores e proteção específica da pessoa com deficiência. A complexidade temática justifica o grau de zelo efetivamente dispensado pela defesa técnica dos autores.

Acresce que o argumento recursal, ao invocar a ausência de perícia judicial e de dilação probatória para justificar a redução do percentual, desconsidera que a própria estratégia processual adotada pelas apelantes, restrita à prova testemunhal, contribuiu para o perfil processual que agora se pretende instrumentalizar em seu favor. Essa contradição enfraquece, por si só, o fundamento invocado.

Mantém-se, por conseguinte, o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença, por se revelar compatível com a complexidade da causa, com o trabalho efetivamente realizado pela Defensoria Pública e com o tempo de tramitação do processo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
J E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
COVAP CONSTRUÇÕES EIRELI
, unicamente para reformar a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, que passa ao montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, e manter, nos demais pontos, os termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026